Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702570-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERICO PEREIRA CANDIDO FONTES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública- do DF, nos autos da ação de conhecimento (0711788-80.2019.8.07.0018), pela qual deferiu “tutela de urgência para DETERMINAR que o Distrito Federal se abstenha de promover o desligamento do autor dos quadros da PMDF, bem ainda promova a sua reintegração ao Curso de Formação, com a reposição das aulas e atividades eventualmente perdidas, a serem realizadas no próximo curso promovido pela PMDF, promovendo os atos subsequentes em caso de aprovação.” Na origem, o agravado alberico pereira cândido fontes, alegou que, em 01/10/2014, tomou posse na PMDF, passando a integrar o efetivo da Corporação e na Academia de Policial Militar do DF na categoria de Soldado de 2a Classe, iniciando o curso na Academia de Polícia. Ocorre que, em abril de 2015, faltando praticamente um mês para o término do curso de formação, foi determinado o seu afastamento das atividades em razão de notícia anônima de é portador de problemas psíquicos e que já havia sido internado em instituição psiquiátrica. Afirmou que, em razão de referida ocorrência, foi impedido de concluir o curso na Academia, tendo passado por uma junta médica com avaliação e encaminhamento para o Conselho de Ensino da PMDF. Diante desse fato, impetrou mandado de segurança, o qual tramitou perante o juízo da 3a Vara de Fazenda Pública Mandado de Segurança (2015.01.1.039804-6), no qual, em primeira instância, foi concedida a segurança, declarando a nulidade do ato de desligamento da corporação e garantindo a sua permanência no quadro da PMDF. Aduziu que, em remessa necessária, a 2a Turma do eg. TJDFT extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando a inadequação da via eleita. No entanto, a liminar não foi expressamente revogada, tendo permanecido nas fileiras da Polícia Militar do DF, lotado na Subseção de Pessoal militar da Academia da Polícia Militar de Brasília- APMB, exercendo a função de Auxiliar Administrativo. Posteriormente, observando determinação do acordão proferido nos autos do Mandado de Segurança, o qual definira a necessidade de instrução probatória, o autor, ora agravado, ajuizou a presente ação de conhecimento requerendo: “I – Seja, INAUDITA ALTERA PARS, determinada, liminarmente a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, ante o fumus boni iuris e o periculum in mora, para determinar que o Distrito Federal (Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal) conceda ao requerente o direito de concluir o Curso de Formação de Praças na Academia de Polícia do DF, reiniciando a partir do seu afastamento; ( ) IV – Seja, no mérito, confirmada a tutela deferida, julgando inteiramente procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo de desligamento do requerente das fileiras da PMDF, tornando, ao final, definitiva a liminar até o trânsito em julgado da sentença;” (ID 50874624). Analisando o pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravado, o Magistrado a quo proferiu a decisão agravada com o seguinte teor: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ALBÉRICO PEREIRA CÂNDIDO FONTES em face de ato do DISTRITO FEDERAL, buscando provimento judicial que lhe assegure o direito a concluir o Curso de Formação de Praças na Academia de Polícia do DF, reiniciando a partir do seu afastamento. Descreve a tramitação perante esse Juízo do Mandado de Segurança no 2015.01.1.039804-6 e que em primeira instância a segurança restou concedida, declarando-se a nulidade do seu desligamento da corporação, contudo, realizada remessa necessária, o eg. TJDFT, extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando a inadequação da via eleita. Anuncia ter continuado integrando as fileiras da Polícia Militar do DF, lotado na Subseção de Pessoal militar da Academia da Policia Militar de Brasília-APMB, exercendo a função de Auxiliar Administrativo, pois mesmo ocorrendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, a liminar não foi expressamente revogada, estando em pleno exercício da função. Em atenção ao julgado de segunda instância, o qual declarou a necessidade de instrução probatória, anuncia o manejo da presente ação, por dependência à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no intuito de concluir o curso de formação na Academia de Polícia Militar de Brasília, por se encontrar no exercício do cargo de Policial Militar, vez que permanece por meio de medida liminar, tendo em vista que o Distrito Federal, após o retorno do processo da segunda instância, não se manifestou, indo os autos para o arquivo. Narra ter tomado posse em 01 de outubro de 2014, passando a integrar o efetivo da Corporação e na Academia de Policial Militar do DF, na categoria de Soldado de 2a Classe, iniciando o curso na academia de polícia. Relata que em abril de 2015, faltando praticamente um mês para o término do curso de formação, foi determinado o seu afastamento das atividades e isso com base em uma ocorrência anônima feita em novembro de 2014, a qual aduzia que ele possuía problemas psíquicos e que já havia sido internado em instituição psiquiátrica. Reporta, em razão de referida ocorrência, foi impedido de concluir o curso na academia, tendo passado por uma junta médica com avaliação e encaminhamento para o Conselho de Ensino da PMDF e em face destes fatos impetrou mandado de segurança, no qual a medida liminar foi deferida, passando, desde então, a desempenhar atividades administrativas na corporação. Assinala a submissão a avaliações médicas desde que foi afastado do curso de formação na academia de polícia, nas quais foram atestadas o pleno gozo de suas faculdades físicas e psíquicas, estando apto a exercer as funções de Policial Militar. Cita avaliação feita Sr. Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília (APMB), com descrição do seu desempenho em várias atividades, bem como a realização de avaliação por médicos da corporação, motivo pelo qual estaria apto retomar o curso de formação que foi interrompido, passando a integrar definitivamente as fileiras da corporação militar. Sustenta a urgência, ante a decisão de segunda instância que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, correndo o risco de ser afastado do cargo e que a fumaça do bom direito se afigura presente, pois foi aprovado no Certame, ao tempo em que foi demonstrada sua capacidade, nos termos do Edital. Requer, liminarmente, seja determinado ao Distrito Federal que lhe assegure o direito de concluir o Curso de Formação de Praças na Academia de Polícia do DF, reiniciando a partir do seu afastamento. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou o seu desligamento das fileiras da PMDF. Deu à causa o valor de R$ 67.140,00 (sessenta e sete mil cento e quarenta reais), recolhendo as custas (50876056). É o RELATÓRIO. DECIDO. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina, in verbis: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação dos seus efeitos, total ou parcial, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Na situação dos autos, verifico a plausibilidade na existência de periculum in mora, a amparar o direito da parte, impondo solução jurisdicional imediata. No caso em cotejo, a parte autora se encontra prestando serviços na Polícia Militar do Distrito Federal, por força de medida liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança no 2015.01.1.039804-6, nos seguintes termos: [ ] Analisando as argumentações expendidas em Agravo de Instrumento, é o caso de se reconsiderar da decisão de fl. 76. De fato, a análise mais acurada dos documentos juntados aos autos são suficientes para configurar a fumaça do bom direito. Verifico a presença de atestados de sanidade mental às fls. 35/36, o atingimento do perfil profissiográfico exigido pela PMDF no Teste Psicotécnico (fls. 39/42). Além disso, o impetrante informa que lhe foi negado o acesso ao laudo confeccionado pela junta médica nomeada. Frise-se que a decisão de desligamento fundamentou-se exclusivamente em tal parecer. Dessa forma, RECONSIDERO PARCIALMENTE A DECISÃO DE FL. 76, com fundamento no art. 523, §2o, do CPC, para determinar a suspensão do ato de desligamento, devendo o impetrante ser reintegrado ao Curso de Formação. A reposição de eventuais aulas e atividades perdidas deverá se dar em nova turma, uma vez que é inviável a realização de curso de formação para somente uma pessoa. Por sua vez, em primeira instância a segurança restou concedida, a saber: [ ] Conforme ressaltado, verifico a presença de atestados de sanidade mental às fls. 35/36, o atingimento do perfil profissiográfico exigido pela PMDF no Teste Psicotécnico (fls. 39/42). Além disso, juntou Atestado de Sanidade Física e Mental garantindo a possibilidade de exercício, sem restrições, das atividades de soldado da PMDF (fls. 246/253). Tenho que o desligamento imediato baseado mostra-se arbitrário, porquanto se cuida de pessoa que logrou aprovação em todas as etapas do concurso, inclusive do rigoroso Teste Psicotécnico por perfil profissiográfico. A eliminação, a partir de exames, aferiu a incapacidade de forma abstrata. Do ato coator não se extrai nenhum ato efetivo do impetrante que demonstre a incapacidade para trabalhar como policial militar. Mostra-se arbitrária a exclusão por mera decisão padrão da Autoridade Coatora, acatando laudo pericial que se reveste de sigilo profissional. Assim, assiste ao autor o direito líquido e certo frente ao ato ilegal e abusivo da Il. Autoridade Coatora, modo pelo qual o pedido merece prosperar. DISPOSITIVO Ante o exposto, forte nessas razões, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para DECLARAR A NULIDADE do ato de desligamento e DETERMINAR a reintegração ao Curso de Formação, ressaltando que a reposição de eventuais aulas e atividades perdidas deverá se dar em nova turma, uma vez que é inviável a realização de curso de formação para somente uma pessoa. Torno definitiva a liminar concedida. [ ] Não obstante, interposta apelação pelo Distrito Federal, foi aventada preliminar de inadequação da via eleita, restando acolhida pelo eg. TJDFT, ipsis litteris: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXIGÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, urgindo, para sua configuração, a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. 2. Não havendo nos autos prova pré-constituída do direito supostamente violado, sendo necessária a dilação probatória, inadequada se torna a via eleita do mandado de segurança para discutir a capacidade de sanidade mental de parte. 3. Preliminar acolhida. Sentença reformada. Extinta sem resolução do mérito. (Acórdão 955276, 20150110398046APO, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 20/7/2016. Pág.: 187/219) Como se pode perceber, o eg. Tribunal não adentrou no mérito da demanda, tendo apenas acolhido a preliminar de inadequação da via eleita, extinguindo o feito sem resolução de mérito. E, ao meu pensar, diante da situação posta nos autos, o deferimento da tutela de urgência mostra-se adequada, isso porque a parte autora desde à época do deferimento da medida liminar no Mandado de Segurança no 2015.01.1.039804-6 encontra-se prestando serviços na Polícia Militar do Distrito Federal, o que ocorreu em 28 de abril de 2015. Além disso, constato no documento de ID n° 50876002 que o demandante tem realizado suas atividades de forma satisfatória, havendo diversos elogios em seus assentamentos funcionais, sendo o último datado de 04 de outubro de 2018, nos seguintes termos: ELOGIO BI 186 04/10/2018 APMB “É por reconhecimento, justiça e sentimento de gratidão que elogio os Policias Militares pertencentes ao efetivo desta Academia, pelos serviços prestados, em especial por ocasião dos preparativos e organização do II VESTIBULAR DiForm/ISCP 2018, do Curso de Tecnologia em Segurança Pública, ocorrido na Academia da Polícia Militar do Distrito Federal, nos dias 16JUL e 02AGO2018. 1° SGT QPPMC NILMA TELES DE OLIVEIRA VIEIRA Mat. 15.688/4, CB QPPMC WAGNER SOARES DE SOUZA Mat.217.473/1 SD-2°CL QPPMC ALBÉRICO PEREIRA CÂNDIDO FONTES mat. 733.191/6 Militares de extrema confiança, lealdade e competência demonstraram, por diversas vezes, elevado gabarito e preparo para os desafios apresentados, realizado de maneira dinâmica e responsável o que lhes foram solicitados, sobressaindo-se como profissionais e contribuindo, sobremaneira, para o resultado alcançado, não se limitando apenas ao previsto e sim, buscando o algo mais, o que causa extrema admiração por parte deste Oficial Superior. Em nenhum momento deixaram de atender ao chamado da Diretoria de Formação/ DiForm, colocando-se, sempre, à disposição para colaborar. Externo meus sinceros agradecimentos desejando-lhes sucesso em suas vidas profissionais e harmonia junto a seus entes queridos, rogando ao Senhor Todo-Poderoso que Ilumine os seus passos na certeza de que missão sempre será cumprida. (INDIVIDUAL)”. Portanto, a hipótese dos autos deve ser analisada com amparo no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, os quais constituem verdadeiros vetores interpretativos da Constituição Federal. E, ao que se me parece, não se revela adequado permitir o afastamento - sobretudo no curso da presente demanda -, do autor, vez que o quadro fático e jurídico não se alterou, na verdade, os elementos ora trazidos só reforçam o direito autoral, não havendo notícias da prática de ato incompatível com o exercício de suas funções. Assim, a questão deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando-se a adequação e a necessidade em sentido estrito. Desta feita, a adequação deve ser entendida como subprincípio segundo o qual a medida adotada para o caso concreto deve ser apropriada para o alcance do fim almejado. Isso porque, essencial que a aplicação da medida adequada observe também a noção de necessidade, fundada na congruência entre relação aos motivos que ensejaram a sua adoção e os efeitos dela advindos, evitando-se, assim, a adoção de medidas excessivamente restritivas diante daquilo que lhes deu causa, o que se aplica a hipótese em análise, vez que a parte autora manteve-se prestando serviços na PMDF, mesmo após a extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto após o v. Acórdão do eg. Tribunal a Administração Pública manteve-se inerte, sendo a condição sub judice do autor protraída no tempo. A propósito, quanto à possibilidade de manutenção de candidato aprovado no Certame e que participou de Curso de Formação no Cargo em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, já teve a oportunidade de decidir o eg. TJDFT, in verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DÉFICIT DE POLICIAIS NO DF. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PELO REQUERENTE. ATUAÇÃO COMO POLICIAL DE PRIMEIRA CLASSE POR QUASE DOIS ANOS. DESLIGAMENTO DO SOLDADO OFENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EFETIVAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS REPROVADOS POR CAUSAS MAIS GRAVES. DECRETO No 35.851/2014. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. O princípio da proporcionalidade indica que a validade dos atos emanados do Poder Público deve ser aferida à luz de três máximas: a adequação ou idoneidade, a necessidade ou exigibilidade e a proporcionalidade em sentido estrito. A razoabilidade, por sua vez, "consiste em agir com bom senso, prudência, moderação e tomar atitudes adequadas e coerentes, levando em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato" (RESENDE, Antônio José Calhau, 2009). 5. Trata-se de policial que possui a formação superior exigida para o exercício do cargo público, que foi aprovado em todas as etapas do certame (prova objetiva, prova discursiva, teste de aptidão física, exames médicos, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social), e que foi desligado da corporação apenas por ter apresentado seu diploma de curso superior com atraso. 6. O ato de exclusão do apelante não visa proteger o interesse público, atentando, na realidade, contra o referido interesse. Não é razoável custear todo o treinamento policial do recorrente, para após dispensá-lo, enquanto a sociedade e própria instituição policial militar clamam por mais soldados, uma vez que no momento se verifica déficit de quase 3.500 homens na instituição. O atraso na apresentação do diploma de curso superior, no presente caso, não acarreta nenhum reflexo prático para o exercício da atividade pública, tendo em vista que não se trata de candidato que não possui a formação superior exigida para o cargo, mas de candidato que apresentou o diploma fora do prazo estabelecido em edital. (...) 10. O ato administrativo deve levar em conta a relação "custo-benefício", ou seja, por meio de um juízo de ponderação, deve verificar as vantagens e desvantagens para os cidadãos ou para a sociedade em geral, sempre visando atingir os fins perseguidos pela norma constitucional. 11. A ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade é evidente no presente caso, uma vez que o desligamento do apelante da Corporação Policial Militar não atende ao interesse público e não observa o princípio da justa medida, haja vista que não traz qualquer benefício para a Administração Pública ou para a sociedade. (...) (Acórdão 1006746, 20150111441775APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 6/4/2017. Pág.: 272/280) Por outra via, quando da impetração do Mandamus não foi verificada a demonstração de per si pelo Ente Público de que o impetrante, ora autor, não possuía capacidade para o desempenho das funções, inclusive, diante de sua aprovação nas etapas do Certame, situação que se mantém na presente lide. Na verdade, em oposição a alegada incapacidade psíquica, consta nos autos laudo médico expondo a situação em minúcias: Relatório de Avaliação Psiquiátrica Paciente Alberico Pereira Candido Fontes, portador do RG 3023774 SSP/DF, DN 12/11/1983, masculino, casado, foi por mim avaliado, na data de hoje, a fim de obter avaliação do estado mental. Em 2012 apresentou episódio psicótico de curta duração, classificada na CID-10 em F23 em que passou por processo de internação e posterior acompanhamento psiquiátrico ambulatorial. A sintomalogia desapareceu completamente desde então e não apresentas sequelas crônicas que possam comprometer sua funcionalidade. Realizou avaliação neuropsicológica em 2015 onde não foram encontradas alterações cognitivas, sintomas depressogênicos, ansiogênicos e de desesperança e sua inteligência foi classificada como superior. Em conclusão, do ponto de vista neuropsicológico, o examinado foi considerado apto para exercer suas funções laborais. No momento do exame do esiado mental apresentou-se: Desperto. Aparência adequada e com boas condições de higiene pessoal. Orientado auto e alopsiquicamente. Atitude calma e cooperativa. Normotenaz. Normobúlico. Memórias retrógada e anterógrada preservadas. Inteligência compatível com nível sociocultural. Boa capacidade de tirocínio. Não refere ou manifesta sinais de alterações da sensopercepção. Pensamento coerente e com forma, curso e conteúdo dentro da normalidade. Linguagem adequada. Consciência do eu inalterada. Humor eulimico. Nexos afetivos congruentes. Psicomotricidade apropriada. Pragmatismo mantido. Bom insight. Nega uso atual de psicofármacos e drogas ilícitas. Sendo assim, Alberico não apresentou sinais ou sintomas de transtorno psiquiátricos que possam interferir no seu exercício profissional, gozando de boa saúde psíquica. Sobressai, pelo menos nesse juízo perfunctório, a ausência de qualquer ato a indicar a incapacidade psíquica do demandante, sendo, na verdade, a presunção favorável à parte e em desfavor do Ente Público, ante todo o procedimento que se submeteu no curso do Certame, o qual, inclusive, exigiu exames médicos e psicotécnico. Quer dizer, pelo princípio da legalidade, então, conforme regras estabelecidas no Edital, o exame médico e psicotécnico se destinam a aferir o estado de saúde do candidato, sendo que, o pretendente que chega a este momento do certame, já foi considerado apto em referidos testes. Insta acentuar que a Administração Pública deve se pautar pelo princípio da juridicidade, ou seja, o ato deve ser praticado com base em todo o ordenamento jurídico, mormente a Constituição Federal, impondo-se a observância também dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, caso não observados, não atende a própria finalidade da lei. A razoabilidade, na via administrativa, nos dizeres de José dos Santos Carvalho Filho[1] Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa. Ora, o que é totalmente razoável para uns pode não o ser para outros. Mas, mesmo quando não o seja, é de reconhecer-se que a valoração se situou dentro dos standards de aceitabilidade. Nessa linha intelectiva, não se mostra razoável expurgar o demandante dos quadros da Polícia Miliar, após todo o período no qual esteve prestando serviços, apresentando conduta condizente com o desempenho do cargo, inclusive, no ID n° 50875867, constato que o Coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal atestou que: [...] Em relação a sua apresentação e comportamento, o militar apresenta-se de maneira comprometida com a missão e filosofia da instituição da Polícia Militar do Distrito Federal, é assíduo e reporta-se aos superiores sempre que necessário. O militar tem boa apresentação pessoal, apresenta zelo às vestes militares, sempre apresentável. Por fim, ressalto seu notável comprometimento e profissionalismo, fazendo necessário mencionar o quão solícito é o policial, tanto para seus superiores e pares de seção, bem como de outras seções que, com a devida permissão da chefe imediato, desloca-se para contribuir sobre ferramentas ou aplicações de seu domínio, como o sistema SEI, ferramentas de edição de imagens, ferramentas de pacote office “Word, Excel, navegadores de internet, impressão de materiais (convites, postfolios e outros) em papel especial. Inadequado seria esquecer que o demandante iniciou os seus serviços na PMDF em 09 de outubro de 2014, consoante Portaria que o incluiu no efetivo da Corporação e na Academia de Polícia Militar, na Categoria de Soldado de 2° Classe, conforme ID n° 50875400. É imperioso assinalar que a Administração Pública tem a prerrogativa de estabelecer critérios para o ingresso em seus quadros, bem ainda para a promoção daqueles que já o integram, considerando as particularidades da profissão. No entanto, observado tal assertiva durante o Concurso Público, revela-se despicienda a exclusão do agente do Curso de Formação, com base em dispensa médica, salvo situações excepcionais, evidenciada a efetiva incapacidade para o desempenho da atividade laboral, o que não vislumbro in casu. Ressalte-se que entendimento diverso viabilizaria e até legitimaria a adoção por parte da Administração Pública de condutas discriminatórias, principalmente em hipóteses como a dos autos, em que o episódio médico, envolvendo questões psicológicas ocorreu em 2012, sendo de curta duração, restando atestado em laudo médico que após tais fatos não apresentou quaisquer sequelas, tampouco ao ponto de ocasionar sua incapacidade laboral (ID n° 50575671), que, em verdade, afigura-se presente, vez que se encontra há mais de 4 (quatro) laborando na PMDF. Portanto, ausente fato recente a corroborar a incapacidade psíquica do autor, conjugado ao tempo que se encontra prestando serviços à corporação, o deferimento da tutela de urgência é medida de Justiça que se impõe. Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que o Distrito Federal se abstenha de promover o desligamento do autor dos quadros da PMDF, bem ainda promova a sua reintegração ao Curso de Formação, com a reposição das aulas e atividades eventualmente perdidas, a serem realizadas no próximo curso promovido pela PMDF, promovendo os atos subsequentes em caso de aprovação. Intimem-se os Senhores COMANDANTE-GERAL DA PMDF e o COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE BRASÍLIA (APMB), pessoalmente, por mandado, para ciência e cumprimento desta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, enviando-se cópia desta. Expeçam-se com urgência. Cite-se o DF. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 14121287), em síntese, afirma o agravante - DISTRITO FEDERAL que o acordão proferido pela 2a Turma do TJDFT nos autos do Mandado de Segurança (20150110398046APO), indeferiu a petição inicial da ação mandamental, não havendo que se falar em manutenção da eficácia da liminar deferida em primeiro grau naqueles autos. Aduz que o agravado ingressou nas fileiras da Corporação e iniciou o curso de formação, tendo sido afastado do referido curso em razão de denúncia no sentido de ser ele portador de problemas mentais, fato que ensejou a determinação de inspeção por junta médica oficial, que concluiu pela incapacidade do militar para o exercício das funções de policial militar. Afirma ser comum que a conclusão do Processo Administrativo seja no sentido da imposição do afastamento do militar das atividades policiais, sendo tal decisão submetida ao Comandante da PMDF. Defende que o fato de o militar continuar trabalhando em atividade administrativa não regulariza a sua situação funcional, uma vez que a estabilidade dos Praças somente é adquirida após 10 (dez) anos de serviço, período no qual o militar sequer pode ser promovido a soldado se for considerado incapaz definitivamente para o serviço. Sustenta que o agravado foi avaliado em 09/02/20015 em inspeção médica oficial da PMDF, que definiu sua incapacidade para permanecer na Corporação, fato que não foi refutado por prova em sentido contrário. Por fim, requer: “a) concessão de efeito suspensivo para suspensão da liminar deferida na instância primária, tendo em vista a ausência de pressupostos para o respectivo deferimento e malferimento à legislação de regência, ao menos parcialmente ao fim de suspender qualquer reintegração e reposição de aulas em Curso de Formação até o julgamento do mérito da ação principal. b) Ao final a confirmação da liminar e o consequente provimento do vertente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, com a manutenção do status quo ante do autor de desligamento das fileiras da Corporação.” (ID14121287, p.12). Sem preparo em razão da isenção legal conferida a Fazenda Pública. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação integral da tutela recursal. Segundo a doutrina, o conceito de probabilidade do direito que possibilita a concessão da antecipação de tutela, com base na cognição sumária, encontra-se ligado a confrontação de alegações das partes com as provas disponíveis nos autos, de modo a conferir ao Magistrado, antes mesmo da fase probatória, um juízo de verossimilhança do direito material que a parte pleiteia e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação em virtude da demora processual. Esta lição de Luiz Guilherme Marinoni em sua obra: “A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203).” No que concerne ao requisito do perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese dos autos, não obstante Ata de Inspeção de Saúde realizada pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional da PMDF conclusiva no sentido da incapacidade definitiva do agravado para o exercício das atividades de policial militar, fato que, em tese, conduziria à probabilidade do direito alegado pelo agravante Distrito Federal quanto ao desligamento do agravado do quadro da PMDF, tenho que, na incipiente fase procedimental, a capacidade psíquica do agravante para o exercício do cargo de policial militar, cerne de toda a discussão dos autos, ainda precisa ser melhor esclarecida, uma vez que o agravante afirma ser plenamente capaz de exercer as atividades próprias da carreira afirmação até corroborada pelas peças firmadas por profissionais particulares com quem se avistou. Desse modo, tenho que, nesse momento processual, não é possível deferir integralmente o pleito do Distrito Federal para suspender a decisão agravada e permitir o desligamento do agravado do quadro da Polícia Militar do Distrito Federal, pois suspender integralmente a decisão poderia representar dano real e severo ao agravado, haja vista que, suspensa, ele poderia ser imediatamente desligado da PMDF, o que tornaria inócuo qualquer provimento jurisdicional posterior que lhe eventualmente garantisse a permanência no cargo. Contudo, tenho que permitir a matrícula do agravado e o seu retorno a curso de formação sem que seja esclarecida a sua capacidade para o exercício das atividades do cargo de policial militar não é o mais aconselhável, uma vez que ele estava afastado das atividades específicas de policial militar desde 2015, exercendo apenas as atividades na área administrativa, na Subseção de Pessoal militar da Academia da Polícia Militar de Brasília-APMB. Desse modo, defiro parcial provimento ao pedido de efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender a decisão no que se refere a ato de reintegração do agravado “ao Curso de Formação, com a reposição das aulas e atividades eventualmente perdidas, a serem realizadas no próximo curso promovido pela PMDF, promovendo os atos subsequentes em caso de aprovação” até o julgamento do mérito do presente recurso, mantendo o agravado no exercício das funções administrativas que já exerce desde 2015. Posto isso, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, DEFIRO parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora